Tribunal: TJES
Processo: 0008997-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008997-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIELE BITTENCOURT DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Analisando os contornos dos aclaratórios, observei a omissão apontada pela embargante, pois a decisão recorrida se furtou de examinar o pedido formulado na petição inicial da ação originária, bem como devolvido a esta esfera recursal.

II – Apesar do acolhimento do pedido principal da embargante – qual seja, anulação do ato administrativo que a eliminou do certame – não há fundamento para retroagir os efeitos da sua formatura.

III - Embargos de declaração provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0008997-66.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: KATIELE BITTENCOURT DA SILVA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

A
priori
, destaco que o acórdão embargado teve como relator o douto Desembargador Telêmaco de Antunes Abreu Filho, integrante desta Câmara à época.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em apelação cível opostos por Katiele Bittencourt da Silva em face do acórdão com id. 5546874 que conheceu e deu provimento ao apelo interposto por ela própria para reformar a sentença.

Irresignada parcialmente com a decisão colegiada, apontou omissão do julgamento que deixou de assegurar a retroatividade de sua formatura para a data da turma CFO/2018.

Ao final, pugnou pelo provimento integral do seu recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso colacionado no id. 7231360.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, observei a omissão apontada pela embargante, pois a decisão recorrida se furtou de examinar o pedido formulado na petição inicial da ação originária, bem como devolvido a esta esfera recursal, o que passo a fazer neste momento.

Apesar do acolhimento do pedido principal da embargante – qual seja, anulação do ato administrativo que a eliminou do certame – não vislumbro azo suficiente para retroagir os efeitos da sua formatura para a data que a turma do CFO/2018 se formou.

Isto porque a anulação do ato não possui aptidão para retroagir seus efeitos, sendo seus reflexos apenas pro futuro, assegurando tão somente a continuidade nas demais etapas do concurso e, em sendo aprovada, sua inclusão nos quadros militares deste Estado a partir de sua aprovação íntegra e completa.

Soma-se a tal fato, a inexistência de tutela de urgência que propiciasse a continuidade da embargante no concurso em conjunto com a turma de 2018.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar a omissão, contudo, sem aplicar efeitos modificativos a decisão anterior.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
sanar a omissão, contudo, sem aplicar efeitos modificativos a decisão anterior.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.